Tribunal: TJPA
Processo: 0831948-37.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831948-37.2017.8.14.0301

APELANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: AURILENE DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES (ID 3154211)
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida por
AURILENE DIAS,
que tramitou no juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na exordial, a autora afirma que ao tentar realizar uma compra foi informada que seu nome estava inscrito no rol de maus pagadores, logo os serviços que a requerente tentava adquirir foram negados em decorrência da inscrição e manutenção indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Afirma desconhecer a origem do débito e que a inscrição é indevida e abusiva. Esclarece que contactou a empresa requerida para solucionar o impasse, contudo, não foi dada solução efetiva ao problema.

Requer que seja declarado inexistente o débito e condenados os réus ao pagamento de indenização por dano moral.

Em decisão de ID 3154181, foi deferida a gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova.

Contestação apresentada pela EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL (ID

3154195), na qual, afirma que a requerente possuía um contrato junto a requerida e que a demandante efetuou o pagamento de todas as faturas do contrato desde o início da contratação. Relata que a parte autora negociou o pagamento de parcelas em aberto e que uma das parcelas em aberto originou a negativação da requerente.

Aduziu a inexistência de ato ilícito por parte da requerida, a ausência de provas concretas dos alegados danos morais e a necessidade de observância de critérios para a fixação do
quantum
indenizatório.

Réplica à contestação apresentada em ID 3154200.

Após o regular processamento do feito, foi proferida sentença de procedência da demanda, cuja parte dispositiva segue transcrita:

‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC,JULGO PROCEDENTE a pretensão manejada pelo Requerente na inicial para
:
i) declarar a inexistência do contrato n° 000000013344868 e o respectivo débito

de R$ 61,18 (sessenta e um reais e dezoito centavos). Determino também a retirada do nome da Requerente dos cadastros de inadimplentes, devendo ser oficiado ao SERASA para que este

proceda a baixa da restrição, tudo com fundamento no art. 300, I, do CPC; ii) condenar a parte Requerida a pagar em favor da empresa Requerente a título de dano moral o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença e acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da data do evento danoso (07/01/2015, conforme documento id 2755872) em se tratando de responsabilidade extracontratual, nos moldes da Súmula n° 54, do STJ (mora ‘‘ex re’’); e iii) condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado pelo INPC, uma vez que não se necessitou de conhecimentos de maior complexidade técnica para o deslinde do feito, além de ser causa sobre a qual a jurisprudência pátria já possui entendimento pacificado.

P.R.I.

(...)

Inconformado, a requerida EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ( ID 3154211)

aduzindo preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa ; o exercício regular do direito; a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
arbitrado .

Contrarrazões apresentadas (ID 3154417).

Recebi os autos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de janeiro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1-Preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante se mostra inconformada com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceada no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Sendo assim, afasto a preliminar.

2.2- Mérito.

A recorrente Embratel Tvsat Telecomunicações S.A defende que o débito inscrito em cadastros de inadimplentes decorre de linha telefônica instalada pela operadora local no endereço da requerente e defende que todas as faturas referentes a prestação de serviço foram quitadas, exceto a fatura que deu origem a negativação.

Sustenta ter agido no exercício regular de direito e requer o afastamento da condenação por danos morais.

Analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, do conjunto probatório dos autos, verifica-se nos documentos de ID 3154180, que a autora teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes em razão de registro efetuado pela recorrente, esta, por sua vez, argumenta que o registro ocorreu em razão de inadimplência da demandante, contudo, não junta aos autos qualquer documentação que demonstre a efetiva contratação do serviço pela demandante, limitando-se a juntar várias faturas e telas do sistema da operadora de telefonia, sem demonstrar que o contrato foi legitimamente firmado entre as partes e que a demandante anuiu com as cláusulas estabelecidas para a prestação do serviço.

Outrossim,

o ônus de provar as

alegações era da apelante, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, em decisão de ID3154181, foi invertido o ônus da prova e não tendo a apelante se desincumbido de seu mister, restam corroboradas as alegações da autora, ora apelada, de que a cobrança indevida decorreu de falha na prestação do serviço por parte da apelante.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a cobrança efetuada decorreu de fato exclusivo de terceiro, considera-se existente a prática de um ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço culminou na inclusão indevida do nome do autor em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço, não são necessárias maiores digressões, pois a inclusão indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, se trata, consoante jurisprudência maciça, de DANO IN RE IPSA
[1]
, que prescinde de prova.

Dito isto e considerado que o apelante EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A se insurge em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais, passo a analisar.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), a meu ver, de fato, não se encontra excessiva e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequado ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
[2]
.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO,

mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Precedentes: AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016; AgRg no AREsp 838709/SP, Rel. Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016; REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016; AgRg no AREsp 796447/ RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016; AgRg no REsp 1435412/MA, Rel. Ministro

MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no AREsp 729678/SP, Rel. Ministro JO
Ã
O OT
Á
VIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015.

[2]
2018.04312711-77, N
ã
o Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Belém, 24/02/2023